Tribunal: TJSP
Processo: 2052459-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Extinção de condomínio. Decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita. Insurgência. Inexistência de elementos a desacreditar a afirmação de hipossuficiência. Autora da ação que trabalha como diarista, é isenta de imposto de renda e foi forçada a deixar sua residência por ser vítima de violência doméstica. Contratação de advogado que não pode ser fundamento para o indeferimento. Benefícios

Ementa:
Extinção de condomínio. Decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita. Insurgência. Inexistência de elementos a desacreditar a afirmação de hipossuficiência. Autora da ação que trabalha como diarista, é isenta de imposto de renda e foi forçada a deixar sua residência por ser vítima de violência doméstica. Contratação de advogado que não pode ser fundamento para o indeferimento. Benefícios da gratuidade que devem ser concedidos à agravante. Recurso provido.